Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-91.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-91.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAIR NADIN - CPF: 384.498.549-20 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), LOURDES CUNICO NADIN - CPF: 547.882.429-15 (APELADO), ROBSON ANGELO NADIN - CPF: 013.496.481-08 (APELADO), MURIELI STRAPASSON - CPF: 025.196.951-70 (APELADO), SUELEN CRISTINA NADIN MUNARETTO - CPF: 003.906.211-29 (APELADO), MARCELO RODRIGO MUNARETTO - CPF: 940.435.401-59 (APELADO), INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 16.864.525/0001-05 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), IVAN JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 030.448.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRANI LIESBINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI LIESBINSKI - CPF: 314.201.330-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por INOVAR COMÉRCIO AGRÍCOLA E REPRESENTAÇÕES LTDA., contra acórdão que no RAC no
1005092-91.2018.8.11.0045,
manteve a procedência dos Embargos de Terceiros ajuizados por
CLAIR NADIN E OUTROS.

Insiste que teve seu direito de defesa cerceado, porque postulou a produção de provas, especialmente a testemunhal, com o que poderia comprovar sua tese de defesa.

Argumenta que há erro material porque o caso em apreço se trata de averbação premonitória e não penhora,
o que não causa
óbice ao direito do embargado
de permanecer
na posse do
imóvel.

Pede o provimento dos declaratórios para sanar a suposta omissão
e correção de erro material, porque não houve qualquer penhora sobre o imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da parte ora embargante, o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis.

Quanto à alegada omissão sobre o cerceamento de defesa, de forma expressa a questão foi enfrentada em preliminar, ma
s rejeitada de forma vinculada e fundamentada, ponderando que o objeto dos presentes
Embargos de Terceiros é apurar se a
averbação premonitória que recaiu sobre o imóvel objeto da Matrícula no 17.244, mostrou-se ou não devida,
sob a perspectiva da posse e interesses dos
aqui embargados
(inteligência do artigo 674 e seguintes do CPC)
e não do executado que, aliás, sequer figura no polo passivo da demanda.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu pela desnecessidade de outras provas exatamente porque desnecessária a ampliação do conjunto probatório que restou suficiente para à completa análise do pedido.

Além disso, em momento algum
foi considerado que se tratava de penhora sobre imóvel, porque a todo tempo
o acórdão
se refere a averbação premonitória. A
mera citação de
jurisprudência
com caso análogo, em que c
onsta a
expressão penhora
,
não
altera a compreensão da controvérsia examinada.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024